Tribunal: TJDFT
Processo: 0702934-54.2024.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702934-54.2024.8.07.0008 RECORRENTE: GEOVANY CARVALHO DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra sentença de pronúncia que encaminhou o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da prática, em tese, do delito de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, na modalidade tentada. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estaria caracterizada a excludente de ilicitude da legítima defesa; (ii) analisar se há elementos suficientes para desclassificar a conduta imputada de tentativa de homicídio para lesão corporal, diante da alegação de ausência de animus necandi e (iii) saber se há indícios suficientes para a manutenção das qualificadoras. III. Razões de decidir 3. Na fase de pronúncia, a absolvição sumária por legítima defesa impõe a comprovação de que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, causado pela vítima ou que, por erro justificado pelas circunstâncias, acreditou que ocorresse, o que não se verificou, de plano, no caso. 3.1. Eventuais divergências sobre a dinâmica dos fatos devem ser resolvidas, com o acolhimento ou não da tese de legítima defesa, pelo juiz natural para tanto, qual seja, o Tribunal do Júri. 4. A desclassificação para lesão corporal somente é cabível quando houver certeza inequívoca da inexistência do dolo homicida, o que não se verifica no caso. 5. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é admitida em casos excepcionais, quando absolutamente dissociadas do acervo probatório. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, 15, 121, §2o, incisos II e IV, e 129, todos do Código Penal, e 419 do Código de Processo Penal, sustentando que, pronunciado por homicídio qualificado tentado, o acórdão impugnado “deixou de reconhecer a inexistência de animus necandi, apesar do relato da vítima demonstrar que o recorrente apenas agiu com animus laedendi” (ID 78169944 – p. 7). Afirma que não teve a intenção de tirar a vida da vítima, a qual relatou a espontânea interrupção da cadeia executória pelo recorrente, o que configura desistência voluntária, razão pela qual, a conduta deveria ser desclassificada para o de lesão corporal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 14, inciso II, 15, 121, §2o, incisos II e IV, e 129, todos do CP, e 419 do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “Para se concluir pela absolvição do réu ou pela desclassificação do delito seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.451.897/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 30/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025